Tribunal: TJMT
Processo: 1016607-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016607-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO NOS AUTOS SANA EVENTUAL SUPRESSÃO – 2. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO - 3. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PEDIDO deve SER FORMULADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL - ORDEM DENEGADA.
A ciência da demanda pelo magistrado, tido como autoridade coatora e a sua revisão das questões postas nos autos do habeas corpus, com sua consequente manifestação, descaracteriza possível argumento de supressão de instância.
A inovação trazida pela nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, através da Lei no. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram anteriormente a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Todavia, mostra-se equivocada a percepção da obrigatoriedade indiscutível da revisão dos requisitos religiosamente a cada 90 dias. Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do preso cautelarmente em liberdade.
A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que esta, se encontrar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016607-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO RAMOS - CPF: 023.081.671-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO NATALINO DA SILVA (VÍTIMA), JOAO NATALINO DA SILVA - CPF: 177.872.461-20 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOVANE DOS SANTOS PEREIRA LEITE - CPF: 068.362.621-37 (PACIENTE), RAFAEL TREBIAL DA SILVA - CPF: 712.586.491-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO NOS AUTOS SANA EVENTUAL SUPRESSÃO – 2. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO - 3.

REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PEDIDO deve SER FORMULADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL - ORDEM DENEGADA.

A ciência da demanda pelo magistrado, tido como autoridade coatora e a sua revisão das questões postas nos autos do habeas corpus, com sua consequente manifestação, descaracteriza possível argumento de supressão de instância.

A inovação trazida pela nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, através da Lei no. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram anteriormente a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Todavia, mostra-se equivocada a percepção da obrigatoriedade indiscutível da revisão dos requisitos religiosamente a cada 90 dias. Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do preso cautelarmente em liberdade.

A reavaliação da cu
stódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que esta, se encontrar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, referente ao Feito Criminal de Numeração Única no. 0002148-85.2020.8.11.0006 – Comarca de Cáceres, onde os pacientes JOVANE DOS SANTOS PEREIRA LEITE e RAFAEL TREBIAL DA SILVA foram presos, pela suposta prática dos delitos insculpidos no artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, c/c artigo 61, II, “h”, artigo 148, §2o, e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Aduz, em síntese, que:

“Desde o último decreto prisional proferido nos autos de n. 2148-85.2020.811.0006, mais de 90 dias se passaram, sem que tenha havido qualquer revisão judicial acerca da necessidade das subsistentes prisões provisórias.

São esses os fatos relevantes à impetração.

Nos expressos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, no que diz respeito à vigente prisão cautelar do paciente, se impunha, até os superados 90 dias, contados da data do anterior decreto prisional, a revisão da “necessidade de sua manutenção [...], mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Logo, decorridos mais de 90 dias desde a data do decreto prisional anterior e não havendo a exigida decisão de revisão até a presente data, por força da expressa redação do texto legal acima transcrito e destacado, a prisão cautelar dos pacientes se tornou ilegal." (sic)

Ao final, requer seja concedida a ordem, para que seja declarada ilegal a prisão dos pacientes e concedida a liberdade provisória.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Siger Tutiya, é pelo não conhecimento do writ por supressão de instância. No mérito, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio, quanto a preliminar de não conhecimento por supressão de instância, trazida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, entendo de modo conciso que a referida preliminar não deva ser acolhida, visto que o magistrado ao apresentar as informações requeridas, tomou conhecimento do fato, passando a decidir acerca da questão, o que de imediato, afasta a alegação de supressão de instância.

Dessa forma, rejeito a preliminar proposta.

Perscrutando os autos, não verifico, o aludido constrangimento ilegal, conforme alardeado pelo impetrante.

Há se considerar, que a inovação legislativa trazida pela Lei no. 13964/2019 ao artigo 316 do Código de Processo Penal, trouxe algumas questões que necessitam serem dirimidas pelo Poder Judiciário, quando de seus enfrentamentos, em especial, acerca da exigência de ofício, de que o magistrado da causa avalie periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do segregado.

A nova redação do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, operada pela Lei no. 13964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar, nos seguintes termos:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Sobre a questão, oportuno constar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade da constrição da liberdade.

Ao magistrado, é exigida a análise dos requisitos para a manutenção ou não da custódia preventiva do segregado, todavia; o prazo de 90 dias previsto em lei não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Analisando o andamento processual dos autos no.
0002148-85.2020.8.11.0006, é possível verificar através do sítio dessa egrégia Corte Estadual de Justiça, que os autos foram impulsionados constantemente, inclusive, o último andamento, data de 10/08/2020, onde consta:

“Andamentos

10/08/2020

Remessa

Processo enviado Para Vista da Defensoria Pública, aguardando recebimento para início de contagem de prazo.

10/08/2020

Carga

De: Ministério Público

Para: Terceira Vara Criminal.

10/08/2020

Juntada de Parecer ou Cota Ministerial

Ciente

10/08/2020

Certidão

CERTIDÃO

Certifico que nesta data 10/08/2020, que o(a) Promotor(a) Dr(a). Paulo Alexandre Alba Colucci tomou ciência do R. Despacho / Descisão / Sentença, ficando devidamente intimado nos termos do art. 5o. § 6. da lei 11.419/06.

Terceira Vara Criminal, Cáceres 10/08/2020

Vista ao MP

De: Terceira Vara Criminal

Para: Ministério Público.

Início de contagem de prazo.” (sic)

Assim, acerca da obrigatoriedade de o magistrado avaliar de forma rígida e protocolar do prazo exigido em lei a necessidade de prorrogação ou não da prisão preventiva dos pacientes, deve ser confrontada com a complexidade e razoabilidade existente nos autos, havendo falar imediatamente em ilegalidade, quando os autos estejam “abandonados”, o que conforme se observa, não é a realidade dos supramencionados autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.

2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020).

3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial.

5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia.

6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020). (destaquei)

Ademais, o magistrado de origem, ao apresentar as informações requisitadas, destacou a manutenção da presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, como os indícios de autoria, a prova da materialidade delitiva, aliada à ausência de alteração fática da situação prisional do paciente até a presente data, ressaltando ainda que os autos seguem curso natural sofrendo, contudo, com trâmite truncado em razão de vários atos da própria defesa. Por fim esclareceu que a audiência de instrução e julgamento foi marcada para a data de 16/09/2020, às 15h00min. (id. 54457451)

Quanto a alegação do impetrante, de ser o magistrado obrigado de ofício a analisar a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva, tal questão também foi alvo de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que em recente decisão, entendeu que o interessado na causa, deva ter a iniciativa de provocar o magistrado da causa, caso verifique a proximidade ou mesmo a ultrapassagem do prazo para a referida avaliação, não sendo prudente, tampouco razoável, se valer da inércia para verificando o completar do tempo de 90 dias, acionar o órgão judicial de segunda instância, com a alegação de coação na constrição da liberdade do preso preventivamente, exigindo de imediato, sua soltura.

Nesse sentido, temos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. CORRUPÇÃO ATIVA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE CONFIRMADA NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF NO JULGAMENTO DAS ADCs N. 43, 44 E 54. INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PEDIDO A SER FORMULADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os fundamentos da custódia cautelar do paciente foram considerados idôneos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ ao analisar impetração anterior. Nesse ponto, a alegação consiste em mera reiteração de pedido, amplamente rechaçada pela jurisprudência da Corte.

2. Não há que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de mérito das ADCs n. 43, 44 e 54, acerca da impossibilidade de execução provisória da pena, tendo em vista que o paciente permaneceu custodiado por toda a instrução penal. Sua custódia não decorreu do simples exaurimento da instância ordinária.

3. A necessidade de reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, deve ser feita nos autos da ação penal, na instância em que se encontrar.

(...).

6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 573.777/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). (destaquei)

Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir, ao menor por ora, força para reluzir.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020